Tribunal: STF
Processo: RHC 241574
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado em favor de Angelica Andrade dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 863.088/MG (evento 68).



    A Recorrente cumpre pena definitiva, de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art.s 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    No presente writ, a Defesa sustenta a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de filha menor de 5 anos de idade, que se encontra desamparada, porquanto ambos os genitores encontram-se cumprindo pena, o que demonstra a excepcionalidade do caso em tela. Destaca a presença dos requisitos autorizadores da medida. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar (evento 74).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 67):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. AGRAVANTE ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A Agravante encontra-se em cumprimento definitivo da reprimenda total de 15 (quinze) anos de reclusão, atualmente no regime fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para tal finalidade. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de substituição da custódia pela prisão domiciliar. 



    2. Na espécie, não procede a pretensão formulada no presente recurso, pois, consoante a jurisprudência desta Corte, embora a mãe seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 117 da LEP não possui aplicação automática, sendo necessário que a apenada comprove ser a única responsável pelos cuidados do filho menor, o que não ocorreu no caso, como ressaltado pelas instâncias ordinárias. Ademais, o Juízo de Execução aguarda a realização do estudo social, para analisar eventual pleito defensivo quanto ao acompanhamento de seus filhos. 



    3. A hipótese revela, ainda, situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratar-se de paciente que envolvia um outro filho na atividade criminosa, filho este que era menor à época dos fatos que ensejaram a condenação. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante à alegada possibilidade de concessão de prisão domiciliar, as instâncias antecedentes indeferiram o pleito defensivo, tendo em vista que, na espécie, não restou comprovada a concreta imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha. No ponto, a Corte Superior destacou que (evento 68):



    “(...).



    A irresignação não merece guarida. 



    Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 147-151):



    "No caso dos autos, a magistrada a quo fundamentou a contento seu entendimento pela ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados da filha menor. Confira-se o que restou consignado no seq. 112.1 do SEEU:



    "[...] “(...) ressalto que não restou comprovado pela reeducanda a necessidade da sua presença para os cuidados dos filhos menores, ou a existência de situação de vulnerabilidade capaz de demonstrar a imprescindibilidade do benefício. Embora a Defesa alegue que o companheiro está recluso, não restou demonstrado que outros familiares não possam cuidar das crianças, motivo pelo qual, no momento, o pedido deve ser indeferido (...)”.



    É de se observar, noutro giro, que o juízo “determinou a realização do estudo social com relação aos pupilos, para melhor análise sobre a situação que eles se encontram (sequencial112.1)”.



    Por fim, cumpre destacar trecho da sentença condenatória que reconheceu a prática dos delitos pela reeducanda acostado ao seq. 1.20 do SEEU, em que resta consignado que a paciente envolvia um dos filhos na atividade criminosa, filho este que, conforme denúncia acostada ao seq. 1.2 do SEEU, era menor à época dos fatos que ensejaram a condenação. Confira-se:



    “(...) Os réus Patrick e Angélica ainda envolveram seu filho, L. S. S., na empreitada criminosa que desempenhavam com regularidade, incumbindo-o de tarefas como de recolher e repassar recados a usuários de drogas e informa-los quando a movimentação de policiais (...)” 



    Assim, salvo melhor juízo, as peculiaridades do caso em apreço autorizam a manutenção da decisão que indeferiu a prisão domiciliar, por se tratar de situação excepcionalíssima. Tem-se, assim, que a impetração não logrou demonstra, de pronto, fato ou causa que justifique medida diversa, não se verificando manifesto constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem em HC substitutivo do devido recurso."



    É certo que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida.



    Todavia, no caso, como visto nos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias registraram não haver nos autos nenhuma constatação de que a filho menor da Paciente esteja desamparada ou que precise de cuidados exclusivos maternos.



    Ademais, o Juízo de Execução aguarda a realização do estudo social, para analisar eventual pleito defensivo quanto ao acompanhamento de seus filhos.



    Assim, a Paciente não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem. Sobre a questão, já decidiu esta Corte que, "sem indicação ou comprovação mínima de situação de vulnerabilidade dos filhos menores e da imprescindibilidade da presença materna para sua integral proteção, não é possível conceder à agravante o regime fechado em domicílio" (AgRg no HC 517.011/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).



    (...)



    Além disso, conforme descrito na sentença condenatória, a Paciente envolvia um outro filho na atividade criminosa, filho este que, conforme denúncia acostada era menor à época dos fatos que ensejaram a condenação.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus."



    Assim, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada. 



    Assim, nego provimento ao agravo regimental.”



    Ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). E ainda, “o Supremo tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade”. Aponto o precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 201.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021). (destaquei).



    Presente o contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente